Tribunal: TJSP
Processo: 1018602-66.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO APARTAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABÍVEL
1 – A reprodução na íntegra da contestação, com acréscimos pontuais,

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO APARTAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABÍVEL
1 – A reprodução na íntegra da contestação, com acréscimos pontuais, inviabiliza o conhecimento do recurso na parte genérica, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. Sentença, violando a dialeticidade recursal.
2 – Documentos juntados na inicial são suficientes para sustentar a tese autoral. Descabida, portanto, a alegação de ausência de documento indispensável à propositura da ação.
3 – Violação no dever informacional, entregando imóvel diferente do contratado (disposição das janelas, material do teto, revestimento de algumas paredes do apartamento), que acarreta danos morais, pela frustração de expectativas e pela arquitetura desfavorável à autora, com prejuízos à qualidade de vida (CDC, art. 6o, III). Valor fixado que atende às peculiaridades do caso (nove mil reais).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018602-66.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PIAZZA FLORENÇA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é apelada PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS
NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018602-66.2019.8.26.0451 -Voto no
2
Voto 29789
APELANTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A e
PIAZZA FLORENÇA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
APELADA: PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS NUNES (JG)
COMARCA: PIRACICABA
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA GIOVANNA BARREA
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
-
PARTE
DO
RECURSO
NÃO
CONHECIDA
-
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO -
DESCABIMENTO - INSTRUÇÃO SUFICIENTE -
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO APARTAMENTO -
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - CABÍVEL
1 – A reprodução na íntegra da contestação, com acréscimos
pontuais, inviabiliza o conhecimento do recurso na parte
genérica, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da r. Sentença, violando a dialeticidade
recursal.
2 – Documentos juntados na inicial são suficientes para
sustentar a tese autoral. Descabida, portanto, a alegação de
ausência de documento indispensável à propositura da ação.
3 – Violação no dever informacional, entregando imóvel
diferente do contratado (disposição das janelas, material do
teto, revestimento de algumas paredes do apartamento), que
acarreta danos morais, pela frustração de expectativas e pela
arquitetura desfavorável à autora, com prejuízos à qualidade
de vida (CDC, art. 6o, III). Valor fixado que atende às
peculiaridades do caso (nove mil reais).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 372/376, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação,
condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos
morais (nove mil reais), com correção monetária desde a publicação da r.
Sentença e com juros moratórios a partir da citação. Condenou-as também ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018602-66.2019.8.26.0451 -Voto no
3
pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios,
fixados em dez por cento sobre o valor da condenação.
A D. Magistrada a quo afastou as preliminares de mérito,
considerando que a pretensão deduzida pela autora se encontra dentro do prazo
prescricional quinquenal e que a MRV possui legitimidade para figurar no
polo passivo. No mérito, concluiu que houve discrepância entre o imóvel
anunciado e o imóvel entregue, sem que essa divergência fosse informada
previamente à autora. Portanto, reconheceu a falha no dever informacional e
julgou procedente o pedido indenizatório.
As rés interpuseram recurso de apelação (fls. 379/406).
Alegaram, em síntese, estas teses: (i) ausência de documento
indispensável à propositura da ação, (ii) decadência do direito perseguido, (iii)
validade das alterações empreendidas no imóvel, (iv) inexistência de danos
morais, e (v) redução do valor dos danos morais.
Houve contrarrazões (fls. 413/423).
É o relatório.
O recurso merece parcial conhecimento e, na parte
conhecida, desprovimento.
Trata-se de ação condenatória (indenização por danos morais)
fundada em alteração unilateral e não informada nos aspectos qualitativos
do imóvel adquirido pela autora na planta (fls. 41/45). A autora alega que o
imóvel entregue (apartamento) continha modificações que não lhe foram
devidamente informadas: teto de PVC e revestimento pela metade no banheiro
(fls. 6), janela da cozinha ao lado da pia (fls. 5) e garagem menor do que o
informado (fls. 5). A D. Magistrada a quo concluiu pela falha no dever
informacional, condenando a ré à indenização por danos morais.
O recurso das rés, da forma como apresentado, caracteriza, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018602-66.2019.8.26.0451 -Voto no
4
certa forma, um desprestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição, visto
que, em quase sua totalidade, constitui cópia integral da contestação. Há,
com isso, violação incontestável da dialeticidade recursal, na medida em que
as rés, aparentemente, buscam o rejulgamento da ação, olvidando da
verdadeira função recursal, que é promover a síntese a partir da tese
(sentença) e antítese (recurso), consagrando a dialética hegeliana.
Como as rés não impugnaram especificamente os fundamentos
da r. Sentença que rejeitaram a decadência e reconheceram a falha no
dever informacional, deixo de conhecer do recurso nos capítulos que,
reproduzindo a contestação, atingem esses tópicos.
E, a título de obiter dictum (dito de passagem, aspecto retórico
da fundamentação), os tópicos foram corretamente examinados pela D.
Magistrada a quo. Falar em decadência quando se trata de pretensão
indenizatória é desconhecer a divisão entre prescrição e decadência. No caso, o
pedido é indenizatório, recaindo-lhe prazo prescricional quinquenal (CDC,
art. 27), tempestivamente exercido. No mérito, as rés não trouxeram aos autos
prova alguma de que informaram à autora as alterações substanciais na
cozinha e no banheiro, e se limitaram a defender que as alterações possuíam
respaldo contratual. Nesse caso, a defesa aparentemente não compreendeu que
a insatisfação da autora é com relação à falta de informação durante a
construção do empreendimento, desrespeitando o que determina o art. 6o, III,
do CDC, e, certamente, a boa-fé objetiva.
Posto isso, conheço apenas dois tópicos da apelação: falta de
documento indispensável à propositura da ação e a impugnação à indenização
em si.
O primeiro, preliminar de mérito que ataca pressuposto
processual, não foi arguido na contestação, porém, por se tratar de matéria de
ordem pública, pode ser alegado a qualquer tempo (CPC, art. 342, II). Não
obstante sua cognoscibilidade, rejeito-a, porquanto a autora trouxe as fotos
necessárias ao exame da divergência entre o anunciado e o entregue,
documentos que foram úteis ao exame do mérito. Não foram necessárias
outras provas, que, a rigor, eram de ônus das rés, por se tratar de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018602-66.2019.8.26.0451 -Voto no
5
consumerista (CDC, art. 6o, VIII).
Com relação aos danos morais, estes se verificam no presente
caso. A falha no dever informacional acarretou a aquisição pela autora de
imóvel diferente do que fora anunciado pelas rés. Essa diferença, longe de ser
inócua, acaba por impactar diretamente na qualidade de vida da autora. A
janela sobre a pia da cozinha (diferente do projeto anunciado, onde a janela
ficaria na lavanderia) acarreta o dissabor de não ser possível a instalação de
armários na região superior (prática comum) e também impede a circulação do
ar, acumulando fumaças durante o uso do fogão, por exemplo. Já a
modificação no banheiro impossibilitou que a autora empregasse os materiais
desejados no teto (gesso, p. ex.).
Enfim, são inúmeras as possibilidades arquitetônicas que se
poderiam cogitar perdidas em razão das mudanças, mas, de todo modo, o
principal fato gerador dos danos morais é a frustração gerada pela mudança
repentina e inesperada do imóvel adquirido, surpresa indigesta, porque, a
essa altura, a relação contratual praticamente se exauriu. Se a informação
tivesse sido passada previamente, os danos, embora existentes, poderiam ser
minorados, mitigação que não se verificou no caso.
Por essas razões, a indenização deve ser mantida, inclusive
quanto a seu valor. Esse foi fixado satisfatoriamente (nove mil reais), e levou
em consideração não só o dano mas também as infratoras, empresas de grande
capacidade econômica, que reiteradamente, como demonstrado pela autora,
descumprem as normas consumeristas (fls. 46/53).
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O
RECURSO e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
a r. Sentença. Majoro os honorários advocatícios para vinte por cento sobre o
valor atualizado da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora